Tribunal: TJBA
Processo: 8002436-42.2020.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002436-42.2020.8.05.0044 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE CANDEIAS Advogado(s): ITANA FREITAS SANTOS LISBOA APELADO: A. D. G. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela Fazenda Pública contra sentença que extinguiu execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (mil reais), por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. A cobrança em questão versa sobre débito de R$ 1.278,54 (mil duzentos e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024; e (ii) estabelecer se a decisão do STF possui efeitos ex tunc, aplicando-se imediatamente às demandas em trâmite. III. RAZÕES DE DECIDIR O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RG), firmou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio constitucional da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência constitucional dos entes federados. A Resolução CNJ nº 547/2024 reforça essa orientação ao prever a extinção das execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando não houver movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou localização de bens penhoráveis. Os precedentes aplicáveis possuem efeitos ex tunc, inexistindo modulação temporal que restrinja a eficácia retroativa da decisão, conforme entendimento do TJMT e da sistemática dos recursos com repercussão geral. Demandas de baixo valor, quando ineficazes para alcançar a satisfação do crédito, acarretam custos operacionais desproporcionais ao Judiciário e violam o princípio da eficiência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em atenção ao princípio da eficiência administrativa. O Tema 1.184 do STF possui efeitos ex tunc, aplicando-se às execuções fiscais de baixo valor em trâmite, salvo modulação expressa. A Resolução CNJ nº 547/2024 confere racionalidade e eficiência ao tratamento das execuções fiscais, autorizando a extinção de demandas ineficazes. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.184 (RG), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; TJMT, AgRg Cível nº 1012771-73.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 26.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002436-42.2020.8.05.0044, em que figuram como apelante o MUNICÍPIO DE CANDEIAS, e como apelada, A. D. G. TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER DA APELAÇÃO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11